Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para a imediata suspensão dos efeitos da infração de trânsito indicada nos autos. A parte agravante defende a nulidade do processo administrativo referente à penalidade de recusa à submissão do teste de etilômetro. Para tanto, assinala que a penalidade ocorreu em 13/02/2016 com a respectiva notificação apenas no dia 06/06/2023, de modo que configurada a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender, até decisão final do mérito, os efeitos do processo administrativo decorrente de infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. Isso porque os atos administrativos têm presunção de legalidade e de legitimidade, sendo que a parte ré assinala a existência de marco interruptivo da prescrição quando da notificação da instauração do processo administrativo em 22/10/2019, e que não teria ocorrido o transcurso do prazo prescricional até o julgamento final pela Contradife em 13/09/2024, além de ressaltar que durante esse período ocorreu a suspensão dos prazos prescricionais entre março de 2020 e janeiro de 2022 face a pandemia de Covid. Assim, em sede de cognição sumária, não se constata prova robusta da probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.